Tribunal: TJSP
Processo: 0003886-76.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo em Execução - FIXAÇÃO DA DATA-BASE - Lapso temporal deve ser contado a partir da data do preenchimento do requisito de ordem objetiva – Juízo fixou corretamente a data-base para progressão - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003886-76.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSE
RONILDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003886-76.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0003886-76.2020.8.26.04996
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado:
JOSÉ RONILDO DA SILVA
Voto no:
29149
Agravo em Execução - FIXAÇÃO DA DATA-BASE - Lapso
temporal deve ser contado a partir da data do preenchimento do
requisito de ordem objetiva Juízo fixou corretamente a data-
base para progressão - Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo douto REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO contra a
r. decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Ribeirão Preto/SP.
Diz que o cálculo de pena realizado pelo Juízo
das Execuções considerou como data-base para a próxima progressão de
regime prisional a data em que o sentenciado JOSÉ RONILDO DA SILVA
preencheu o requisito temporal para a promoção ao regime semiaberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003886-76.2020.8.26.0496 -Voto no
3
tendo em conta a natureza declaratória da progressão de regime. Pleiteou a
retificação dos referidos cálculos, o que restou negado pelo Juízo de piso.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida.
Em parecer, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opina pelo provimento do agravo (fls. 71/73).
É o breve relatório.
O inconformismo não comporta acolhimento.
De início, insta consignar que a questão da
fixação da data-base é deveras controvertida, tanto é que deu ensejo à
tramitação, perante este E. Tribunal de Justiça Bandeirante, do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas a fim de que a matéria fique
pacificada ao menos nesta Corte, que, inclusive, ainda não chegou a um
desfecho.
Conquanto já tenha me posicionado em
sentido contrário, após me debruçar sobre a matéria, revejo meu
entendimento e passo adotar a orientação de que a data-base para efeitos de
obtenção de benefícios deve ser aquela em que o sentenciado preencheu o
requisito de ordem objetiva, ou seja, que a decisão de progressão é
meramente declaratória, tendo em vista que tão somente reconhece que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003886-76.2020.8.26.0496 -Voto no
4
houve o preenchimento dos requisitos legais (objetivo e subjetivo) para a
obtenção do benefício.
Em outras palavras, a contagem do prazo
para a obtenção da nova progressão deve se dar a partir do dia em que o
cativo preencheu o requisito de ordem objetiva, obviamente, sem prejuízo
da análise do requisito de ordem subjetiva.
Como sempre venho reiteradamente me
manifestando, a progressão não é automática e, além do requisito de
ordem temporal, há que se analisar a presença primordial, a meu ver, do
mérito do condenado.
Ademais, conceder a benesse da progressão
para o regime mais brando tão somente pelo decurso do lapso fracionário,
somado a um atestado de bom comportamento firmado pelo Diretor da
unidade prisional, seria medida que ofenderia toda a sistemática referente à
matéria adotada da Constituição Federal, no Código Penal e na Lei das
Execuções Penais, que preveem, como princípio, a progressividade das
penas segundo o mérito e as condições do condenado.
Aliás, o artigo 112, da Lei de Execução Penal
é claro ao estabelecer que: “A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003886-76.2020.8.26.0496 -Voto no
5
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um
sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as
normas que vedam a progressão”.
Realmente não soa razoável admitir que o
lapso temporal para a obtenção de benefícios começa a correr com a data
da concessão da última progressão, visto que, preenchidos os requisitos, o
acusado já tem, em tese, o direito ao benefício e, além disso, condicionar a
contagem do prazo para obtenção da nova progressão à decisão judicial é
criar empecilho não previsto em lei, o que não se pode admitir.
A prevalecer esse entendimento o termo
inicial para a contagem do prazo ficaria atrelado ao momento da prestação
jurisdicional e não propriamente ao preenchimento do requisito de ordem
objetiva e, caso ela tardasse em ser proferida, o que normalmente ocorre,
não por desídia do Juízo, mas, por conta do excesso de trabalho, o
sentenciado seria demasiadamente prejudicado e isso, também, deve ser
obstado.
Convém trazer à baila o entendimento
externado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Habeas Corpus no 115.254/RS, de relatoria do E. Ministro
Gilmar Mendes, que passou admitir que a decisão concessiva de
progressão de regime prisional tem natureza declaratória e não constitutiva,
considerando o termo inicial para as futuras progressões de regime a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003886-76.2020.8.26.0496 -Voto no
6
em que o sentenciado preencheu os requisitos legais.
Nestes termos decidiu:
“Habeas
Corpus.
2.
Execução
Penal.
Progressão de regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF,
obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da
jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em decisão
monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo regimental.
Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve ser
superado. 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime
será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112,
LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior.
5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória,
e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a
regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data base é
a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7.
Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida.” (HC 115254,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 25-02-2016
PUBLIC 26-02-2016)” .
Aliás, a adoção de novo entendimento pela
Corte Superior refletiu diretamente no posicionamento da Quinta e Sexta
Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça as quais também
passaram a julgar do mesmo modo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003886-76.2020.8.26.0496 -Voto no
7

“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DE
NATUREZA DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NOVA ORIENTAÇÃO DA QUINTA TURMA.
DATA-BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES. DATA NA QUAL
IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO DO
ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE CASUÍSTICA
PARA DEFINIR O MOMENTO EM QUE PREENCHIDO O ÚLTIMO
REQUISITO PENDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica
o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em
que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal,
seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A jurisprudência desta
Corte Superior entendia que "o termo a quo para obtenção da progressão
de regime é a data do efetivo ingresso do Apenado ao regime anterior, não
podendo a decisão judicial considerar tempo ficto ou retroagir à data do
preenchimento dos requisitos [...]" (AgR g no HC n. 218.262/MG, Quinta
Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 28/5/2014). III - A
Segunda Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC n. 115.254/SP, de relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, firmou
entendimento de que a decisão que concede a progressão de regime tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003886-76.2020.8.26.0496 -Voto no
8
natureza declaratória, e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial
para futuras progressões será a data em que o apenado preencher os
requisitos legais, e não a do início da reprimenda no regime anterior. IV -
Alinhando-se a novel orientação da eg. Suprema Corte, a Quinta Turma
deste Tribunal Superior, em 9/8/2016, quando do julgamento do AgRg no
REsp n. 1.582.285/MS, de relatoria do e. Min. Ribeiro Dantas, evoluiu em
seu entendimento "no sentido de que a data inicial para progressão de
regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos do art.
112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do
reeducando no regime atual" (AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/8/2016). V - Portanto, a data-
base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo,
previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma
casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o
último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (HC 358.566/RS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe 21/10/2016).”
“PENAL
E
PROCESSUAL.
HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO INICIAL
PARA A CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL. DATA EM QUE O
APENADO TERIA DIREITO AO BENEFÍCIO, CUMPRINDO OS
REQUISITOS LEGAIS (ART. 118 DA LEP). DECISÃO CONCESSIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003886-76.2020.8.26.0496 -Voto no
9
DE NATUREZA DECLARATÓRIA. NOVO ENTENDIMENTO DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
MUDANÇA
DA
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Ressalvada
pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça
ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de
revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a
constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
Precedentes do STJ. 2. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, passou
a entender que o termo inicial de contagem do lapso temporal para a
progressão de regime deve corresponder à data em que o apenado
efetivamente preencheu os requisitos legais do art. 118 da LEP, ou seja, a
data em que teria direito ao benefício, tendo em vista a natureza
declaratória da decisão concessiva da progressão de regime, devendo, pois,
ser computado o tempo em que o apenado ficou no aguardo da análise do
pedido. 3. A nova orientação promove tratamento mais justo e mais digno
ao apenado, que não mais será punido com a mora e a ineficiência do
Estado, passando a ser adotada por ambas as Turmas Criminais deste STJ.
Precedentes.4. Habeas Corpus não conhecido, mas concedida a ordem de
ofício para fixar a data em que o apenado preencheu os requisitos do art.
112 da LEP como termo inicial para a contagem do lapso temporal para
fins de progressão de regime. (HC 309.087/RS, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
02/02/2017,
DJe
09/02/2017).” .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003886-76.2020.8.26.0496 -Voto no
10
No mesmo sentido: STJ 6a T AgRg no HC
362.554/RS Rel. Nefi Cordeiro j. 20.04.2017 v. u.; STJ 6a T HC
309.087/RS Nefi Cordeiro j. 02.02.2017 v. u.; STJ 6a T HC 369.774/RS
Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.11.2016 m. v.
Embora
as
mencionadas
decisões
não
ostentem efeito vinculante, é preciso destacar que por se tratar de julgados
proferidos por Cortes Superiores é imperiosa a adoção do mesmo
entendimento também neste E. Tribunal de Justiça, sobretudo,
considerando a ideia de racionalização do sistema de justiça criminal.
À vista disso, de rigor, o reconhecimento da
natureza declaratória da decisão que concede a progressão de regime
prisional, a demandar a fixação do marco para a contagem do prazo
para a próxima progressão como sendo aquela em que o sentenciado
efetivamente preencheu o requisito de ordem objetiva, e não aquela que
concedeu a última progressão.
Obviamente, que, para o sentenciado alcançar
a almejada progressão, caberá ao magistrado uma análise minudente acerca
do preenchimento _ ou não _ do requisito de ordem subjetiva e, assim, à
luz do livre convencimento motivado avaliar se o cativo tem condições de
alçar regime prisional mais brando.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003886-76.2020.8.26.0496 -Voto no
11
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator